Tribunal: TJMT
Processo: 1014616-42.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014616-42.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADELAIDE DA COSTA MEIRA SANTOS - CPF: 156.817.261-34 (EMBARGADO), ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 209.559.441-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

INOCORÊNCIA – MATÉRIA TRAZIDA Á APRECIAÇÃO QUE FOI OBJETO DE ANÁLISE E DECISÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de Declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida, não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recurso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014616-42-2021

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: ADELAIDE DA COSTA MEIRA SANTOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Banco do Brasil S/A, em face do
acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargant
e,
mantendo a sentença que
condenou a Instituição Financeira ao pagamento por danos materiais, concernente aos valores indevidamente faltantes da conta Pasep da Autora, a ser apurado em liquidação de sentença, conforme regras para o cálculo do PASEP,
visto que o Apelante/Embargante

não logrou êxito em apresentar fato constitutivo modificativo ou extintivo
dos direitos alegados pela Autora
.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que a autora ajuizou a demanda na qual, busca ser indenizada sob alegação de desfalques em sua conta Pasep, sendo que no caso, da análise dos Autos, não resta demonstrado desfalques ou falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira.

Verbera que houve apresentação de laudo técnico unilateral da Embargada, ademais, não é aplicável à hipótese as regras do CDC, sendo necessário a análise dos documentos apresentados por técnico em contabilidade.

Afirma que a prescrição decenal no caso deve ser acolhida, sustentando, ainda, a ilegitimidade do Banco do Brasil para responder à demanda, visto ser mero depositário dos valores do Pasep, sem qualquer ingerência nos índices de atualização do saldo. Pugna pelo provimento do recurso visando prequestionar a matéria suscitada.

Não há contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certidão de decurso de prazo ID 264533796.

É o relatório.

Cuiabá data do sistema,

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração propostos pelo Banco do Brasil S/A no qual sustenta existência de omissão no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Recorrente.

Apesar das alegações do Embargante não lhe assiste razão,
tendo em vista que toda a matéria reprisada no presente recurso (incompetência da justiça Estadual, prescrição, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ausência de comprovação dos fatos sustentados pela Autora),

foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido
de modo que visando evitar repetições faço a transcrição
verbis:

“PRELIMINAR – COMPETENCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA FEDERAL:

Argumenta o Apelante que a competência é da Justiça Federal para processar e julgar o feito,
tendo em vista que a União é quem deve figurar no pólo passivo desta ação.

Ocorre que a parte Autora ajuizou a demanda na qual, busca indenização por danos morais e materiais
em razão de má prestação do serviço com relação a sua conta Pasep
, não havendo falar em legitimidade da União para responder à Ação e, tampouco competência da justiça Federal,
de forma que não acolho referida preliminar.

Vale ressaltar, ademais, que o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP
, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal), senão vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

A propósito, transcrevo julgado deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.
(N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Por conseguinte, re
jeito
a preliminar de incompetência da justiça estadual.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO do BRASIL S/A.

Conforme visto, o Banco do Brasil S/A, alega
preliminar de ilegitimidade passiva
para responder à presente ação argumentando que em decorrência do Decreto nº 78.276/76, o fundo PASEP passou a ser administrado pelo Conselho, órgão colegiado da União Federal, sendo a Instituição Financeira

apenas mero operador do fundo e prestador de serviços, obedecendo as determinações do referido Ente Público, conferindo nova interpretação ao art. 5º da LC nº 8/1970
.

Assevera que dessa forma,
atuando como mero operador do sistema e prestador do serviço
, o Banco não possui qualquer comando, sendo que apenas cumpre às determinações do Conselho Diretor no concernente as deliberações acerca dos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema.

No que concerne a referida preliminar necessário registrar que a presente ação versa sobre a responsabilidade da Instituição Financeira decorrente alegada má administração da conta individual do PASE, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao Banco, que, no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Cumpre registrar que referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: “i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

No caso pelo que se verifica não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária,
mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, restando evidente a legitimidade da instituição financeira para figurar no pólo passivo da demanda.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ).

Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).-(N.U 1010685-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

Deste modo,
rejeito

a preliminar de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Com relação a prescrição, necessário anotar que o Tema 1.150 do STJ fixou a tese no sentido de que: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No caso em análise, constata-se que a Apelante afirma que solicitou a microfilmagem referente ao período restante de
sua participação no PASEP, ou seja, de 1986 a 1999
e observou que em 09.08.1988 já tinha um saldo acumulado na conta PASEP no valor de Cz$ 66.550,00 (sessenta e seis mil, quinhentos e cinqüenta cruzados), podendo observar que não houve correção ao longo dos anos.

Assevera que em 1986 não foi transferido referido valor para o ano seguinte estando zerado a conta pasep.

Sustenta a Instituição Financeira que já ocorreu a prescrição, visto que se efetiva em 10 (dez) anos, sendo que o termo inicial é o dia em que o titular tem conhecimento dos valores a menos existentes em sua conta Pasep.

Anoto que tenho considerado o termo inicial da prescrição a data em que ocorreu o saque pelo titular da conta, quando da aposentadoria.

No caso constata-se da análise do documento ID 252740687 que o saque/pagamento decorrente da aposentadoria ocorrem em 18/10/2011, sendo que a ação foi ajuizada em 13/05/2021 ID 252740667 de forma que ocorreu dentro do lapso temporal de 10 (dez) anos
.

Portanto, afasto referida preliminar de prescrição.

MÉRITO

Inicialmente, quanto à impugnação a
concessão da justiça gratuita
,
não assiste razão ao Apelante,
tendo em vista que o Juízo
a quo
deferiu o benefício à vista de documentos juntados aos Autos pela Autora para comprovação da hipossuficiencia financeira, tendo o Juízo decidido conforme seu livre convencimento.

Ademais, a instituição bancária apenas limitou-se em alegar que a Apelada, não necessita do referido benefício, no entanto, não juntou aos Autos qualquer prova de suas alegações de modo que não merece acolhida sua pretensão,
devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido a parte autora Apelado
.

No mais, da análise dos autos, verifica-se que a autora constatou a existência de valores irrisórios em seu Pasep, solicitando na sequência, a microfilmagem, o que lhe possibilitaria constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

Neste contexto, a discussão versa sobre a verificação da gestão do Apelante sobre os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP em conta vinculada da Apelada o que, na falta, repercute lesão patrimonial a mesma.

Assim, conclui-se que ao contrário do que sustenta o Apelante, a matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista
, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica visto que se questiona a má administração da Instituição Financeira com relação a conta Pasep da Recorrida.

Conforme estabelece o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é independente de culpa, incumbindo-lhe reparar os danos decorrentes de serviços defeituosos, sem a necessidade de comprovação de negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor.

Cumpre anotar que o artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A propósito, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP
– VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – APLICABILIDADE DA TEORIA ACTIO NATA – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
APLICABILIDADE DO CDC – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 297 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula nº 297 do STJ).
” (TJMT, RAI n. 1022648-76.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.06.2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENSÃO DE VALORES DECORRENTES DO PASEP
. RETENSÃO INDEVIDA. VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
Código de Defesa do Consumidor
.
Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula nº 297 do STJ).
Retenção de valores. Descabida a retenção dos valores relativos ao PASEP da conta corrente do autor, por se tratar de verba salarial. O STJ considera que o devedor, ao ter seu salário irregularmente suprimido de forma extrajudicial, tão logo depositado em sua conta corrente, faz jus à restituição dos valores. Dano moral. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. No caso dos autos, a parte autora confirmou ter firmado contrato de empréstimo junto a instituição financeira e a existência do inadimplemento. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME” (TJRS, RAC n. 70079607370, 17ª Câm. Cív., Rel. Des. Giovanni Conti, j. 29.11.2018).

No mais, superadas tais questões, cinge-se a controvérsia em analisar se o saldo da conta do PASEP da parte autora objeto de má-gestão pela instituição bancária, teria ocasionado dano patrimonial passível de reparação
, visto que a
controvérsia dos autos reside na existência ou não de valores a serem devolvidos a autora em razão de má gestão do requerido nos recursos do PASEP, quantias estas que supostamente não foram devidamente corrigidas e destinadas à autora no momento da aposentadoria”.

No caso, a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, com relação a diferença de valores que lhe seria devido concernente ao montante pleiteado.

Dessa forma, caracterizada a falha na prestação do serviço tratando-se de responsabilidade objetiva, conforme mencionado anteriormente, deve o fornecedor responder pelos vícios e defeitos, na prestação do serviço que no caso demonstra que a Apelada possuía saldo menor que o efetivamente devido quando da realização do saque.

Ademais, embora o Apelante tenha se insurgindo-se contra a pretensão deduzida pela Autora, suas alegações são desprovidas de elementos probatórios, de forma que o dano material concernente ao valor devido à Autora, decorrente da má gestão da sua conta Pasep resta evidenciado, pois, como bem registra a sentença:

“
Compulsando os autos, constam das microfilmagens da conta PIS/PASEP nº 12092015038 da autora (Id. 55521775), e dos extratos da referida conta juntados pelo Banco do Brasil (Id. 57513451), que na conta gerada em 1986 para os depósitos do PIS/PASEP havia Cz$ 90.362,00 (noventa mil e trezentos e sessenta e dois cruzeiros) (Id. 55521775 – fls. 9), acumulados na data de 13/08/1988, no entanto, no dia de 03/11/1999, restavam somente R$ 577,24: quinhentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos (Id. 55521775 – fls. 10), a demonstrar que, de fato, não houve atualização do valor ao longo do tempo (1999).

Por sua vez, o Banco do Brasil ao juntar o extrato detalhado da conta da autora datado de 1º/7/1999 a 18/10/2011 não demonstra a regularidade do saldo ínfimo na conta em 1999, e limita-se a arguir que os cálculos apresentados pela autora na inicial não estão em conformidade com os índices fixados pela legislação de regência.

(...)

De resultado, é devido o montante decorrente da não atualização da conta PASEP da autora de nº 12092015038, desde o ano de 1988, devidamente corrigido
conforme as regras para cálculo do PASEP
,
a ser apurado em liquidação de sentença
, cujo valor então deverá ser pago pelo Banco do Brasil S.A em favor da autora”.

Nestas circunstâncias outra não poderia ser a decisão senão de julgar procedente a demanda para condenar a Instituição Financeira ao pagamento por danos materiais, concernente aos valores indevidamente faltantes da conta Pasep da Autora, a ser apurado em liquidação de sentença conforme regras para o cálculo do PASEP
, valendo ressaltar que a Autora, pleiteia o pagamento de
R$ 50.827,60 (cinquenta mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), conforme se verifica na inicial.

Diante dessas considerações, apesar dos argumentos elencados pelo Apelante
não logrou êxito em apresentar fato constitutivo modificativo ou extintivo
dos direitos alegados pela Autora, razão pela qual,
nego provimento ao recurso para manter a sentença”.

Diante desse quadro, a
pesar dos argumentos sustentados a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

do Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025